Tribunal: STF
Processo: RE 100013
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RFFSA. RETIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO. NÃO SE
CUIDA DE HIPÓTESE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL VEDADA, A TEOR DO ART-461,
PAR-2., DA CLT, NEM DE OFENSA AOS ARTS. 85, I, E 153, PAR-2., DA
CONSTITUIÇÃO, QUANDO A RETIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DA
RFFSA SE DA, TENDO EM CONTA AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EXERCIDO PELO
RECLAMANTE, BEM ASSIM A VISTA DAS INSTRUÇÕES BAIXADAS PELA EMPRESA,
PARA A APLICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS,
ACOLHIDOS NO ACÓRDÃO REGIONAL, INVIAVEL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.